Tribunal: TJDFT
Processo: 0735181-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0735181-15.2024.8.07.0000 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao DF para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Em substituição eventual (id 63261229)